Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-96.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ÚNICA DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR.

1. Ação de busca e apreensão extinta por ausência de interesse de agir caracterizada por não ter sido requerida a promoção de conversão do feito em ação de execução e inexistir prova inequívoca da localização do veículo.

2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada.

3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos moldes do art. 4o do Decreto Lei n.o 911/1969, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este pugnar pela conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão proposta.

4. No caso, está assentado que o credor requereu a realização de nova diligência para localização do bem, em atendimento ao teor de despacho ordinatório, o qual facultou esta possibilidade. Todavia, sobreveio sentença extintiva, sem resolução de mérito, ante a inércia no atendimento ao chamamento estatal. Assim, a cassação da sentença é medida que se impõe.

5. Deu-se provimento ao recurso.